Tribunal: CARF
Processo: 15504.020058/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO DO TRABALHADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de abono de férias, mesmo quando, nos termos de acordo, Convenção Coletiva de Trabalho.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020058/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.153 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
AUTO OMNIBUS NOVA SUISSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
ABONO
DE
FÉRIAS.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de
férias”, mesmo quando, nos termos de acordo, Convenção Coletiva de
Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020058/2009-12
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020058/2009-12

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
relativo ao período de 06/2004 a 12/2005, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
22/24, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social, a cargo da empresa,
incidentes sobre salários de contribuição pagos aos segurados empregados.
Ainda de acordo com o referido relatório, a empresa efetuou pagamento de valores a
segurados empregados, incluídos em folha de pagamento e na contabilidade, sem a
devida informação nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP e, ainda, efetuou pagamento das seguintes rubricas, incluídas em folha de
pagamento e consideradas pela empresa como parcelas não tributáveis: indenização
cláusula 50 do CCT; retorno de férias e retorno de férias ant. (referente ao retorno de
férias iniciadas no mês anterior).
Considerando a alteração da legislação que trata da aplicação das multas de mora e das
multas por infração à legislação previdenciária, em razão da ocorrência de falta de
recolhimento de contribuição cumulada com omissão ou erro de informação em GFIP, e
considerando, ainda, a possibilidade de aplicação da retroatividade benigna prevista no
art. 106 do CTN, a autoridade lançadora efetuou o comparativo das multas impostas
pela legislação em vigor à época dos fatos geradores e as impostas pela legislação
superveniente.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A rubrica paga pela empresa sob a denominação de Abono de Férias integra o salário de
contribuição, base de incidência previdenciária, eis que é verba de natureza salarial e
não se inclui nas hipóteses de isenção contempladas na legislação.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
O anexo Relatório de Vínculos tem finalidade meramente informativa, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas nele indicadas e nem comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal.
JUROS. TAXA SELIC.
É lícita a incidência dos juros com base na taxa SELIC nos débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais não recolhidas nos prazos previstos na legislação
previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020058/2009-12

04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o recurso questiona e diz que não devem incidir tributação sobre
verbas indenizatórias tais como o abono de férias.
06 – Nesse caso entendo que a referida verba é indenizatória não havendo que se
falar em incidência da mesma tal como decidido no Ac no 2003-003.484 assim ementado e que
diz, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2007 a 30/09/2008 ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO DO
TRABALHADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. Não integram o salário-de-
contribuição as verbas pagas a título de “abono de férias”, mesmo quando, nos termos
de acordo, Convenção Coletiva de Trabalho, contrato ou regulamento da empresa,
condiciona a conversão das féria em pecúnia ao requisito de assiduidade.
O abono previsto no art. 144 CLT exige: pacto prévio, seja por contrato individual, seja
por contrato coletivo; teto de 20 dias do salário quando do gozo de férias; pago em
função das férias.
Não há nos autos qualquer evidência de que a norma trabalhista tenha sido infringida:
houve pacto prévio, os valores pagos não excederam 20 dias e o pagamento decorreu de
férias. Entendo que o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão dessa
vantagem não tem o condão de alterar sua natureza, de modo a atrair a tributação.
Sobre o assunto, manifestou-se o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa no Acórdão
no 9202-008.018 proferido pela 2a Turma da CSRF em decorrência de Recurso Especial
interposto pela PGFN. Peço vênia para reproduzir os seguintes excertos do voto
condutor, cujas razões de decidir acompanho:
Pois bem, sobre a incidência ou não da Contribuição Previdenciária sobre as verbas
pagas a titulo de abono de férias, verifica-se que, tanto a CLT quanto a Lei no 8.212, de
1991 expressamente desvinculam essa rubrica da remuneração, o que lhe afasta,
também, do conceito de Salário-de-Contribuição. Este Colegiado, aliás, já se posicionou
sobre essa questão. Confira-se: ABONO DE FÉRIAS. O abono de férias de que trata o
artigo 143 da CLT, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de
trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não
excedente de vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os
efeitos da Legislação do Trabalho. (Acórdão no 9202-00.485, de 09 de março de 2010)
07 – Portanto entendo que é o caso de dar provimento ao recurso afastando a
incidência da referida contribuição dos valores relativos ao abono de férias, é como voto.

Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020058/2009-12

Fl. 289
DF CARF MF
Original